Tribunal: STF
Processo: HC 253422
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. PENA-BASE ACIMA 
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO § 2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Luiz Henrique Geremias da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 968.501/PR.



O caso



    2. Em 3.11.2022, o paciente foi condenado às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de sessenta e seis dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada) (fls. 51 e 55, e-doc. 4). 



    3. Em 4.8.2023, o recurso de Apelação n. 0045254-64.2022.8.16.0014 interposto pela defesa foi desprovido, com esta ementa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 (FATO 01) – CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS QUE CONFIRMAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM A ALUDIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFIRMAÇÕES CORROBORADAS PELOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS NO ÂMBITO NA OPERAÇÃO IRMANDADE – DETERMINAÇÃO DA CONDUÇÃO DO APELANTE QUE COMPROVA QUE O MESMO INTEGRAVA O PCC E RESPONDIA PELA ALCUNHA DE ‘RICK’ – REQUISITOS DO DELITO EVIDENCIADOS. ESTRUTURA E DIVISÃO DE TAREFAS, MEDIANTE LIDERANÇA DE UM DOS RÉUS E UTILIZAÇAO DE 
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO 
DE IMPUTAÇÃO FALSA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – FIXAÇÃO HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVO” (fl. 1, e-doc. 5). 



    4. Transitada em julgado a condenação em 6.10.2023, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0091708-76.2024.8.16.0000 com a pretensão de revisão da dosimetria da pena. Em 24.1.2025, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, julgou o pedido improcedente: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - REVISÃO CRIMINAL DE ACORDÃO – ARTIGO 2º, § 2º, INCISO II, DA LEI 12.850/2013 – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILDIADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FACÇÃO QUE SE UTILIZAVA DE VIOLÊNCIA EXACERBADA EM SUAS ATIVIDADES E É INTEGRADA POR UM NÚMERO CONSIDERAVELMENTE GRANDE DE PESSOAS – TERCEIRA FASE – REQUERIMENTO PELA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 REFERENTE À MAJORANTE 
§ 2º, DO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 – DESCABIMENTO – AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO – PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 6). 



    5. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 968.501/PR impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 7). 



    Em 5.3.2025, essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E USO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, mantendo a dosimetria da pena fixada em sentença condenatória e confirmada em revisão criminal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena pela culpabilidade e pelo uso de arma de fogo foi devidamente fundamentada, conforme os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A culpabilidade foi considerada desfavorável devido à violência exacerbada empregada pela organização criminosa, justificando o aumento da pena-base. 



    5. O aumento da pena pela majorante do uso de arma de fogo foi fundamentado na utilização de armamento de grosso calibre, justificando a fração superior à mínima de 1/6. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade, sendo passível de revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A culpabilidade pode ser considerada desfavorável quando a conduta do agente revela maior reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base. 3. O uso de armamento de grosso calibre justifica a aplicação de fração superior à mínima para a majorante do uso de arma de fogo” (e-doc. 8). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) houve o reconhecimento da culpabilidade sem a devida fundamentação idônea. Ademais, na terceira fase houve elevação no seu grau máximo violando a proporcionalidade e ausência de fundamento idôneo que justificasse o quantum elevado” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Assevera que o fundamento utilizado para valorar negativamente a culpabilidade, que ensejou o aumento da pena-base, é inerente ao tipo penal do delito imputado ao paciente.



    Argumenta ser desproporcional o aumento da pena na terceira fase da dosimetria “no grau máximo, sem a devida fundamentação idônea. O fato de possuir arma, já implica, por si só, a causa de aumento de pena, não havendo necessidade de aumentar, ainda mais, a pena. Vale dizer, é inerente ao tipo, 
não havendo necessidade de elevar no seu grau máximo, violando a proporcionalidade” (fl. 6, e-doc. 1). 



     



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Pretende-se neste habeas corpus o afastamento da valoração negativa da culpabilidade que ensejou o aumento da pena-base e a fixação da fração de um sexto para a majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Argumenta-se inidôneo o fundamento para exasperar a pena-base, porque seria inerente ao tipo penal do delito, e desproporcionalidade na aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo na fração máxima. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, consta do processo que o Tribunal estadual julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0091708-76.2024.8.16.0000, ajuizada pela defesa, ratificando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base e o fundamento utilizado para a incidência da causa de aumento da pena na metade na terceira fase da dosimetria:



    “No caso em tela, a defesa almeja o afastamento das valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando do cômputo da basilar, e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) referente à majorante do § 2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13. 



    Todavia, bem analisando a sentença condenatória e o acordão, não se vislumbra qualquer irregularidade na dosimetria da pena imposta ao revisionando. 



    Quanto aos pontos de insurgência assim constou na sentença, vez que a dosimetria da pena não foi objeto de insurgência no recurso de apelação interposto pelo acusado (mov. 40.1 – autos 0045254- 64.2022.8.16.0014):



    ‘Atendendo-se à culpabilidade: esta deve ser dimensionada segundo o grau de intensidade da reprovação penal, a partir de dois dos seus elementos: o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Considerando o maior ou menor grau de exigibilidade de outra conduta, em análise às circunstâncias fáticas em que o delito foi perpetrado, reconheço como elevado o grau de reprovabilidade da sua ação, pois do réu era plenamente exigida conduta diversa, haja vista ele ter, com o objetivo de se beneficiar da proteção conferida pela facção para o cometimento de delitos, integrado uma organização criminosa espraiada em praticamente todo o território nacional e conhecida por ações de exacerbada violência, praticadas, sobretudo, em ocasiões de confronto de poderes, seja com particulares, com outras facções ou mesmo com o Estado, dedicando-se o acusado exclusivamente à prática de atividades criminosas, como era exigido de todos os integrantes da facção. Tudo isso é muito mais reprovável e deve ser sopesado com maior severidade, justificando-se a exasperação da reprimenda; 



    (...) às circunstâncias: neste passo, devem-se levar em conta a forma e a natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes. No caso, tem-se como desfavorável a dimensão da organização criminosa integrada pelo réu, contando com elevado número de integrantes, destoando do tipo penal, que exige, para adequação típica, a presença de apenas 04 (quatro) indivíduos, de maneira a justificar o recrudescimento da pena. Ademais, justamente diante do número de membros e do mútuo auxílio prestado entre estes, era possível a perpetração de delitos de forma mais sofisticada e complexa se comparada àquela organização prevista no tipo penal, composta por apenas 
04 (quatro) pessoas. Além disso, os integrantes da referida facção praticaram as mais diversas espécies delitivas, de grande gravidade concreta, como homicídios, roubos, extorsões, sequestros e tráfico de drogas, e se estruturam em uma rede complexa, atuando como um ‘Estado’ ilegítimo àqueles que a integram e circundam; (...) Não há causas de diminuição de pena, sejam gerais ou especiais. No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento de pena inscrita no § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, razão por que majoro a reprimenda em 1/2 (metade), o que corresponde a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fração escolhida com base na extensão da organização criminosa e, consequentemente, no número de armamentos envolvidos nesta (...)’



    Da simples leitura da sentença verifica-se que a fundamentação referente à culpabilidade, quando do cômputo da pena-base, é plenamente válida, na medida em que o fato de a organização criminosa utilizar de violência exacerbada para garantir o êxito dos crimes que praticava demonstra maior periculosidade da farândola integrada pelo requerente, revelando fundamento idôneo e apto a respaldar o aumento da basilar.



    (...) Ainda, o aumento referente às circunstâncias do crime também merece ser mantido, na medida em que a facção integrada pelo réu (PCC) é composta por um sem número de integrantes, sendo uma das principais e mais temidas farândolas atuantes no Brasil, extrapolando tal fato o normalmente esperado para crimes desta espécie, o que permite o recrudescimento da reprimenda.



    (...) Outrossim, quanto à majorante do § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, não há dúvidas de que a organização criminosa atuava com o emprego de arma de fogo, incidindo, portanto, a referida causa de aumento de pena. Ademais, a facção integrada pelo requerente é reconhecidamente de grande porte, utilizando considerável quantidade de armamentos nas suas atividades ilícitas, legitimando a adoção da fração máxima da majorante em questão.



    (...) Por estas razões, a pena aplicada ao requerente não merece ser alterada. Diante disto, julga-se improcedente o pedido revisional” (fls. 4-8, e-doc. 6). 



    12. Os fundamentos desse acórdão foram considerados idôneos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 968.501/PR. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Não obstante os argumentos do recorrente, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante já apontado na decisão agravada, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 



    No caso, a sentença condenatória assim ponderou:



    ‘4.13. Do corréu LUIZ HENRIQUE GEREMIAS DA SILVA (‘RICK’) 



    4.13.1. Das circunstâncias judiciais 



    Na forma do artigo 68 Código Penal, passo, na primeira fase da fixação, ao exame das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma. Quanto à culpabilidade, que deve ser compreendida, na esteira do entendimento da melhor doutrina, nesta etapa, como fator quantitativo atrelado ao nível de reprovabilidade da conduta – e não, portanto, como elemento qualitativo do próprio conceito analítico do crime –, há que se ter que a hipótese dos autos é desfavorável, porquanto foram ultrapassados os atos necessários à consecução do tipo penal, eis que a organização criminosa, por diversas vezes, empregou de violência contra a pessoa para a consecução de seus objetivos. 



    [...] 4.13.3. Das Causas de Aumento e/ou de Diminuição de Pena 



    Inexistem causas de diminuição de pena. Verifica-se presente a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, uma vez que a organização criminosa usava de armas de fogo para a prática dos delitos. Desse modo, aumento a pena em metade – considerando que as armas de fogo utilizadas eram de grosso calibre –, totalizando-a em 05 (cinco) anos, 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no valor de 01 (um) salário mínimo em vigor à época dos fatos, considerando a circunstância de haver pago fiança no valor de quase três mil reais quando da concessão de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Presente, ainda, a causa de aumento prevista no inciso II, do § 4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, uma vez que a organização criminosa contava com auxílio direto de ao menos dois funcionários públicos para praticar os delitos, a saber, as pessoas de Daniel Maia da Rocha Júnior e Rondinelly Rodrigues Ferreira, trabalhadores temporários da Prefeitura do Município de Ortigueira que se utilizaram de seus cargos para ter acesso às retroescavadeiras utilizadas nos roubos praticados na cidade de Ortigueira.’ (e-STJ, fl. 487)



    O Tribunal, em sede de revisão criminal, assim considerou:



    ‘Da simples leitura da sentença verifica-se que a fundamentação referente à culpabilidade, quando do cômputo da pena-base, é plenamente válida, na medida em que o fato de a organização criminosa ter se utilizado de violência exacerbada contra a pessoa para garantir o êxito dos crimes que praticava demonstra maior periculosidade da farândola integrada pelo requerente, revelando fundamento idôneo e apto a respaldar o aumento da basilar. 



    [...] Outrossim, quanto à majorante do § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, não há dúvidas de que a organização criminosa atuava com o emprego de arma de fogo, incidindo, portanto, a referida causa de aumento de pena. Ademais, o fato da farândola se utilizar de armamento de grosso calibre 
(a denúncia faz menção a ‘fuzis, metralhadoras, espingardas calibre.12, dentre outras) é circunstância específica devidamente comprovada nos autos, e representa a utilização de verdadeiro arsenal pela facção, legitimando a adoção da fração máxima da majorante em questão.’ (e- STJ, fls. 615-617)



    A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, foi observado pelas instâncias ordinárias que a culpabilidade do paciente excedeu ao normal do tipo penal em razão da violência empregada, circunstância de grande desvalor social. Nesse sentido:



    (...) Por outro lado, nota-se que o aumento para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo levou em conta que os armamentos encontrados eram de grosso calibre e, portanto, de alto potencial lesivo. Portanto, foram utilizados elementos concretos que justificam, no caso, a escolha de fração superior à mínima de 1/6 para a majorante em questão. Ilustrativamente:



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-5, e-doc. 9).



    13. Conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, a culpabilidade “relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime” (RHC n. 107.213, de minha relatoria, julgado em 7.11.2011). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 
DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, ‘a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.’ (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem denegada” (HC n. 132.990, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da culpabilidade e da conduta social com base em elementos fáticos concretos. Admissibilidade. (…) 1. A culpabilidade, além de pressuposto de imposição da pena, é tomada como fator diretamente relacionado ao grau de intensidade da resposta penal: quanto mais culpável o agente, quanto mais censurável for sua conduta, maior deverá ser a quantidade da sanção penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça motivou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social dos agentes, demonstrando, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade de suas condutas” (RHC n. 122.870, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).



    14. No caso em foco, tem-se que o paciente foi condenado às penas de oito anos e nove meses de reclusão pela prática do crime previsto no 
§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada) 
(fls. 51 e 55, e-doc. 4). A pena cominada para o crime é de três a oito anos de reclusão e multa, prevista a causa de aumento até a metade “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”, nos termos do § 2º do art. 2º da referida lei. 



    Consta da sentença condenatória que a pena-base foi exasperada em dois anos de reclusão em razão dos “antecedentes, [da] culpabilidade e [das] circunstâncias do crime, motivo pelo qual recrudes[cida] a reprimenda, para a primeira circunstância, em 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, e, para cada uma das demais, em 09 (nove) meses de reclusão e 09 (nove) 
dias-multa” (fl. 54, e-doc. 4). 



    Foi realçado no julgamento da revisão criminal, julgada improcedente, ter sido desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, sendo “elevado o grau de reprovabilidade da sua ação, pois do réu era plenamente exigida conduta diversa, haja vista ele ter, com o objetivo de se beneficiar da proteção conferida pela facção para o cometimento de delitos, integrado uma organização criminosa espraiada em praticamente todo o território nacional e conhecida por ações de exacerbada violência, praticadas, sobretudo, em ocasiões de confronto de poderes, seja com particulares, com outras facções ou mesmo com o Estado, dedicando-se o acusado exclusivamente à prática de atividades criminosas” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Sobre as circunstâncias do delito, assentou-se “desfavorável a dimensão da organização criminosa integrada pelo réu, contando com elevado número de integrantes, destoando do tipo penal”, enfatizando-se que “os integrantes da referida facção praticaram as mais diversas espécies delitivas, de grande gravidade concreta, como homicídios, roubos, extorsões, sequestros e tráfico de drogas, e se estruturam em uma rede complexa, atuando como um ‘Estado’ ilegítimo àqueles que a integram e circundam;” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, elevada a pena em dez meses de reclusão. Na terceira fase, a reprimenda foi majorada na metade, considerada a causa de aumento em razão da quantidade de armamento utilizada pela organização criminosa (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), exasperada a pena em dois anos e onze meses de reclusão (fls. 54-55, e-doc. 4). 



    A decisão da instância de segundo grau afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de exasperação da pena-base com apoio em fundamentos concretos que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como assentado pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO 
DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.407-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência 
lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da 
pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.8.2022). 



    Não se constata desproporcionalidade na fração utilizada pelo Tribunal de Justiça estadual para fixar a pena do paciente. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). 



    15. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 foi fixada na metade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, porque a organização criminosa integrada pelo paciente atuava com armas de fogo para o cometimento de infrações penais, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. 



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram levadas em conta as